Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008175-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CUNHA DA SILVA - CPF: 009.212.831-99 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MAURI DOS SANTOS - CPF: 701.676.611-08 (INTERESSADO), JOAN TERTULIANO ROSA - CPF: 378.401.771-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
FURTO QUALIFICADO
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL POR DELITO DIVERSO, COM PENA JÁ EXTINTA PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a mera existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do paciente, cuja pena já foi, inclusive, extinta pelo integral cumprimento, especialmente quando considerados seus predicados pessoais; mostrando-se suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1008175-46.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: LUIZ CUNHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1003050-85.2024.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 155, §2o e §4o, IV, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
25/03/2024
, após supostamente incorrer na prática delitiva supramencionada, vindo a ser o claustro convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese.

Em especial, argumenta que o d. magistrado singular se apoiou tão somente na condição de
reincidente

do paciente para justificar a imposição da prisão preventiva, ignorando se tratar,
in casu
, de pena já extinta pelo
integral cumprimento
, ao que acrescentou a arguição de que a prática delitiva
sub judice
não teria envolvido
violência ou grave ameaça à pessoa
, já tendo sido, ainda,
restituída
a
res furtiva
a quem de direito.

Adicionalmente, sustenta a impetrante a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, tratando-se a segregação cautelar de medida
excepcional
; ao que acrescenta o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de eventual condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, consoante se vê do ID 208252160.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 208320155), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 209071156.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 212265191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
LUIZ CUNHA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
25/03/2024,
em razão da prática, em tese,
do crime tipificado pelo
art. 155, §2o e §4o, IV, do Código Penal
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelo fato
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, a qual foi
recebida
pela d. autoridade judiciária em
08/04/2024
, de forma a se instaurar a Ação Penal n. 1003291-59.2024.8.11.0004.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que, no dia 25 de março de 2024, por volta das 10:20hs, no Hotel Araguaia, situado na Av. Salomé José Rodrigues, no bairro Cidade Velha, Município de Barra do Garças/MT,
LUIZ CUNHA DA SILVA
e
Rodrigo Mauri dos Santos
, agindo em concurso, com união de propósitos e de esforços,
subtraíram, para si, objetivando assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel
consistente em
01 (uma) escada
, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima
Joan Tertuliano Rosa
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
LUIZ
e
Rodrigo
, previamente ajustados e valendo-se do fato que estavam próximos do estabelecimento hoteleiro, bem como se aproveitando da pouca vigilância sobre o objeto supracitado, que estava no jardim (área externa do local), realizaram a subtração e evadiram-se.

A prática criminosa restou descoberta, todavia, pois os denunciados foram avistados durante a fuga por um funcionário do hotel,

sr.
Carlos José Sanches Zamora
, que reconheceu a escada subtraída, tendo
LUIZ
e
Rodrigo
sido posteriormente contidos até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que realizou sua prisão em flagrante.

A
res
foi apreendida e entregue a quem de direito. Ao ser interrogado,
LUIZ
negou a prática do delito, enquanto
Rodrigo
confessou ter perpetrado o furto na companhia do paciente.

Homologada
a prisão em flagrante dos denunciados pelo d. juízo
a quo
, se concedeu a
liberdade provisória
a
Rodrigo
, vindo a ser, todavia,
decretada a prisão preventiva de LUIZ
,
que ressaiu posteriormente
mantida
, com o indeferimento do pedido de revogação formulado pela i. Defesa; contexto em que se sustenta, nos termos já relatados, a ocorrência de
coação ilegal
, por ausência de
fundamentação idônea
a embasar o decreto constritivo.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Registra-se que
o custodiado LUIZ é REINCIDENTE, atualmente respondendo ao PEP Ativo n. 2000194-68.2023.811.0004 perante a 1a Vara Criminal desta comarca.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
afinal, conforme se extrai do feito,
este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

[...] Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) LUIZ CUNHA DA SILVA
”.

(ID 148534707 - autos n. 1003050-85.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo que a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter LUIZ apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que, ainda que sobrevenha eventual condenação nos exato termos da exordial acusatória,
não se constata a extrapolação da gravidade
ínsita ao tipo penal em comento
, já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Ademais, ainda que o paciente
ostente condenação criminal anterior
, se trata de condenação por delito
sem qualquer relação
com os fatos atualmente sob apuração [
art. 129, §9o, do Código Penal
], perpetrado em
02/11/2019
, com
pena extinta pelo integral cumprimento
, consoante se vê da consulta aos autos do PEP n. 2000194-68.2023.811.0004
; pelo que estou convencido de que
não apresenta nível de periculosidade social a justificar seu encarceramento provisório.

Além disso, ainda que a questão não tenha sido trazida à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, não ignoro que
LUIZ
responde a outros procedimentos criminais
, consoante revelado pela consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário.

No entanto, nos autos da
Ação Penal n. 1004293-06.2020.8.11.0004
, se cuida de
delito de furto simples
, com
restituição da coisa a quem de direito;
e, nos autos da
Ação Penal n. 1009837-04.2022.8.11.0004
, se trata de
tentativa de furto qualificado
, sem que a
res
tenha, portanto, deixado a esfera patrimonial da vítima; cabendo ainda sublinhar que o primeiro fato criminoso data de
13/09/2020
, e o segundo, de
14/08/2022
, razões pelas quais não vislumbro
risco atual e iminente de reiteração delitiva
, tampouco
flagrante periculosidade social
a justificar o recolhimento provisório de
LUIZ
ao cárcere.

Por derradeiro, entendo que devem ser também consideradas as
demais

condições pessoais do paciente
, que conta com 41 (quarenta e um) anos de idade e possui residência fixa no distrito da culpa (ID 208252160 – Pág. 37).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ CUNHA DA SILVA,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA

por medidas cautelares diversas
, consoante previsto pelo art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter custodiado o beneficiário deste
writ.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024